Tribunal: TJBA
Processo: 8068489-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068489-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIELA DE BARROS BOA SORTE Advogado(s): RODOLFO BARROS VIEIRA JUNGER, ANA CARLA COSTA COTRIM, KARINA PIMENTEL NOGUEIRA, FELLIPE BARROS DO REGO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTERIOR A 1998. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender reajuste de mensalidade de plano de saúde, aplicado em razão da mudança de faixa etária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o reajuste aplicado em razão da mudança de faixa etária está amparado em previsão contratual e normatização pertinente; (ii) se houve demonstração de abusividade a ensejar intervenção judicial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, no Tema 952, admite o reajuste por faixa etária, desde que haja previsão contratual, observação às normas regulatórias e ausência de abusividade. 4. O contrato foi firmado antes da vigência da Lei 9.656/1998, sendo aplicáveis as regras contratuais e as diretrizes da ANS. 5. Não restou comprovada a abusividade do reajuste, nem apresentada documentação completa para análise do contrato. 6. Inexistência de perigo de dano urgente que justifique a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. É válido o reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária, desde que haja previsão contratual, observância às normas da ANS e ausência de manifesta abusividade. 2. Cabe à parte autora comprovar a abusividade do percentual aplicado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 51; Lei nº 9.656/1998. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068489-98.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante GABRIELA DE BARROS BOA SORTE e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR